Tribunal: TJES
Processo: 5032202-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032202-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO TULIO DE CARVALHO VITORIA
RECORRIDO: LOURIVAL RAASCH e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL. OMISSÃO DO ALIENANTE NA ENTREGA DO DOCUMENTO (CRV). INÉRCIA POR ANOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA CONFIGURADO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER GENÉRICO E DIRECIONADO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARCO TÚLIO DE CARVALHO VITÓRIA em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (transferência de propriedade de veículo), indenização por danos materiais e reparação por danos morais.

Na peça de ingresso, o recorrente narra que, em agosto de 2008, alienou o veículo Fiat Uno Mille SX, placa MPK-3964, ao primeiro requerido, Sr. Lourival Raasch. Sustenta que, embora tenha ocorrido a tradição do bem, o adquirente omitiu-se no dever de realizar a transferência registral, vindo a repassar o automóvel a terceiros, possivelmente ao segundo requerido, Felipe Salustiano Rodrigues. Alega que a desídia dos recorridos ensejou o lançamento de inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários em seu prontuário, culminando na instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2023-N8T4N) no ano de 2023.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, asseverando que o juízo de origem não apreciou o pedido de transferência em face do requerido revel e de eventuais possuidores atuais. No mérito, sustenta que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição e que a ausência de registro não deve implicar na sua responsabilização por atos de terceiros, pugnando pela reforma total do julgado e fixação de danos morais
in re ipsa
.

O primeiro recorrido (Lourival Raasch) apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando que o autor jamais forneceu a documentação necessária para a transferência.

O segundo recorrido (Felipe Salustiano Rodrigues), não se manifestou nos autos.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto à arguição de nulidade por julgamento
citra petita
, entendo que a insurgência não merece acolhimento, visto que o magistrado de origem exauriu a prestação jurisdicional ao enfrentar detidamente o pleito de transferência registral, rechaçando-o em virtude de sua natureza genérica e da incerteza quanto ao polo passivo. Nesse diapasão, a denegação motivada da medida traduz o efetivo exercício da atividade jurisdicional e elide a alegação de omissão, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade dos recorridos pela transferência registral do veículo Fiat Uno Mille SX, placa MPK-3964, bem como ao cabimento de indenização por danos materiais e reparação por danos morais decorrentes da ausência de regularização da propriedade perante o órgão de trânsito.

Após compulsar detidamente os autos, verifico que a r. sentença não comporta reforma, porquanto o Juízo de origem apreciou com fidedignidade o conjunto fático-probatório ao constatar que, embora o recorrente sustente a consumação da transferência dominial pela simples tradição, a prova colhida em instrução revela que jamais houve a efetiva entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido e assinado. Tal providência constitui incumbência primária e indelegável do alienante, figurando como condição indispensável para que o adquirente possa viabilizar a regularização registral exigida pelo art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, de sorte que a omissão do vendedor impede o reconhecimento da transferência de responsabilidade pretendida.

No que tange à responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas incidentes sobre o veículo, imperativo destacar que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao vendedor o dever de comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas. Neste prisma, a inércia do recorrente em cumprir tal obrigação legal por um período que sobeja os 16 (dezesseis) anos revela que a perpetuação da irregularidade registral e a consequente vinculação de seu nome aos débitos decorreram de sua própria conduta omissiva, o que obsta a transferência desses encargos aos recorridos e configura fato exclusivo da vítima, circunstância que rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar.

Por fim, quanto à obrigação de fazer voltada à transferência do veículo para o segundo recorrido, ou a quem estiver na posse, a manutenção do julgado é medida que se impõe ante a flagrante ausência de lastro probatório estreme de dúvidas acerca da atual detenção do bem. A natureza genérica e indeterminada do pedido, por ser dirigido a eventuais terceiros estranhos à lide, obsta a reforma da sentença, porquanto carece de suporte fático e jurídico apto a ensejar a modificação do que foi decidido na origem, restando mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)